Tribunal: TJDFT
Processo: 0704371-16.2018.8.07.0017
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. GUARDA UNILATERAL. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. REGULAMENTAÇÃO DE VISITA. POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO POSTERIOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. As partes possuem direito subjetivo à produção de provas, em atenção aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e do Devido Processo Legal, insculpidos no artigo 5o, LIV e LIV, da Constituição Federal.
2. A irresignação da parte com a conclusão obtida pela prova técnica não é suficiente para se determinar a realização de novo Estudo Psicossocial.
3. Todo e qualquer litígio envolvendo a guarda e visitação de filho menor ou incapaz deve ser solucionado sempre no interesse deste, conforme disposição constitucional.
4. Nas relações em que há litigiosidade entre as partes, há de se fixar um regime de convivência familiar a fim de minorar os conflitos entre os genitores e promover, assim, um ambiente sadio ao desenvolvimento da criança ou adolescente.
5. As decisões que tratam de guarda e a estipulação de visitas não possuem a qualidade da inalterabilidade de seus julgamentos, mas, ao contrário, podem ser revistas a qualquer tempo, desde que modificadas as situações de fato (artigo 35 do Estatuto da Criança e do Adolescente).
6. Recurso conhecido e não provido.